Tribunal: TJES
Processo: 5014529-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014529-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: DRIELI DI DESTEFANI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a medida cautelar de arresto da importância resgatada pelos ora Agravados e advinda de 2 (dois) planos de previdência complementar decorrente do falecimento do titular.

II. Questão em discussão

2. Os Agravantes sustentam a nulidade da alteração realizada pelos Recorridos, na qualidade de curadores, no plano de previdência suplementar do de cujus, com a apresentação de documentos alegadamente falsos. A questão diz respeito à possibilidade de aferição da pretensão no recurso eleito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória e, ainda, quando não demonstrada situação de urgência que justifique a revisão do julgado de origem.

4. As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

_________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.013.269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento Número: 5002020-74.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 1.11.2023; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 28.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014529-37.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS e outra

ADVOGADO : JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - OAB ES17251

RECORRIDO : DRIELI DI DESTEFANI e outro

ADVOGADO : VALMIR FRANCA VIANA - OAB ES15257

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS e outra (menor impúbere) em face da r. decisão de 1º grau que indeferiu a medida cautelar de arresto da importância resgatada pelos ora Agravados advindas de 2 (dois) planos de previdência complementar decorrente do falecimento do titular (Antônio Carlos) no valor total de R$ 1.479.158,36 (um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Para tanto, sustentam, em síntese, a nulidade da alteração realizada pelos Recorridos, na qualidade de curadores, no plano de previdência suplementar do
de cujus,
com a apresentação de documentos alegadamente falsos. Afirmam que são, respectivamente, companheira e filha do segurado, tendo sido preteridas na percepção do montante da apólice.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

Com os limites de uma cognição sumária e, como tal, limitada e superficial típica das tutelas de urgência e do Agravo de Instrumento, não vejo como modificar, por ora, a conclusão do juízo
a quo.

Em primeiro lugar, apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, as Agravantes não demonstraram a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasaram o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Consta, pois, dos autos que os resgates efetuados pelos Agravados foram efetivados em julho deste ano, de maneira que não se justifica o deferimento da medida cautelar passados tantos meses, sem notícia de situação extraordinária ou qualquer indicativo acerca da prática de atos expropriatórios ou impeditivos perpetrados pelos Recorridos que justificassem o deferimento da pretensão antecipatória.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, como bem destacado pelo juízo de origem, sobretudo para que possam ser aferidos os principais fatos que fundamentam a demanda, em especial acerca da alegada irregularidade na alteração dos beneficiários realizada pelo próprio segurado, a princípio voluntariamente.

Nesse momento, pelas provas que instruem o recurso e, ainda, pelos limites de cognição inerentes a liminar de Agravo de Instrumento, não vejo como deferir a medida, notadamente pela necessidade de dilação probatória acerca dos fatos controvertidos.

Neste caso e pelo que consta dos autos, permanece a convicção na argumentação quanto à ausência de situação de urgência demonstrada que justificasse a medida extrema requerida e, ainda, quanto à necessidade de dilação probatória no que tange à questão principal (nulidade das alterações dos beneficiários dos planos de previdência suplementar), sobretudo porque há fatos sensíveis que merecem investigação mais acurada (ex. medida protetiva prévia ajuizada em favor do
de cujus
com alegação de maus tratos em face de uma das Agravantes), alheios à cognição restrita deste recurso.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Por fim, sobreleva ressaltar que as demais questões suscitadas pelos Agravados não foram objeto de pronunciamento do juízo de origem até o momento (impugnação à assistência gratuita, ilegitimidade ativa e litigância de má-fé), de maneira que eventual manifestação por essa Corte de Justiça poderia implicar indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRE-QUESTIONAMENTO. SÚMULAS. 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão de primeira instância que indeferiu exceção de pré-executividade oposta pelo ente estadual nos autos de execução fiscal ajuizada pela União. A execução fiscal de origem, segundo informa o Estado recorrente, tem valor de R$ 59.088.897,33 (cinquenta e nove milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), no ano de 2018 (fl. 6). O TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso.

II - A tese de inobservância do efeito translativo do recurso, associada à alegação de que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria cabível o conhecimento dos temas pelo Tribunal a quo, ainda que tais questões não tenham sido alegadas na primeira instância, não está associada à indicação de violação de dispositivo de lei, requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial no ponto. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

III -
Ademais, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de supressão de instância para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.

IV - Nessa linha, as controvérsias relativas à ilegitimidade passiva, à nulidade do processo administrativo, à nulidade da CDA e eventual caráter confiscatório da multa não foram analisadas pela Corte de origem - por não terem sido suscitadas na exceção de pré-executividade inicialmente oposta - de modo que lhes falta o indispensável requisito do pré-questionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública. Incidem, pois, por analogia, as Súmula n. 282 e 356 do STF. Precedentes.

V - Quanto à tese inadequação da via eleita por inaplicabilidade da Lei n. 6.830/80, a leitura do acórdão recorrido afasta a premissa recursal, na medida em que, nos termos ali indicado, o magistrado determinou a citação do executado para responder à ação na forma e para os fins do art. 910 do CPC tendo sido, portanto, observado o rito apropriado para a Execução Fiscal movida contra a Fazenda Pública, como sustenta o agravante, e não aquele estabelecido pela Lei nº 6.830/80. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF.

VI - A irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu não ter havido prejuízo decorrente do rito processual observado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VII - Quanto à tese de prescrição, anote-se que não houve a indicação do dispositivo de lei entendido por violado ou objeto de divergência jurisprudencial, de modo que incide, também nesse ponto, o óbice da Súmula n. 284 do STF.

VIII - Conforme constou da ementa do REsp 1143094 / SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 402), "a GFIP é um dos modos de constituição do créditos devidos à Seguridade Social, consoante se dessume da leitura do artigo 33, § 7º, da Lei 8.212/91 (com a redação dada pela Lei 9.528/97), segundo o qual "o crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte". Alterar a premissa adotada pela Corte a quo quanto à data de constituição de do crédito tributário - fixada tendo por marco temporal o auto de infração - demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

IX - Também a pretensão consistente na determinação de que o valor do débito seja suportado pelos duodécimos destinados à Assembleia Legislativa estadual não comporta conhecimento por não satisfazer os requisitos mínimos de admissibilidade recursal, entre eles a ausência de indicação de dispositivo de lei entendido por violado (Súmula n. 284 do STF) e a falta de pré-questionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

X - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.013.269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados.

3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.

4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo.

5. "
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017).

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Em reforço, esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002020-74.2023.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0019974-16.2019.8.08.0048. AGRAVANTES/AGRAVANTES INTERNOS: LUSMAR SANTOS FURTADO E OUTROS AGRAVADOS/AGRAVADOS INTERNOS: DEBORAH ALVES DOS SANTOS E OUTROS RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR A ANÁLISE DA LEGALIDADE OU NÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ACUSAÇÕES DE IRREGULARIDADES QUE FOGEM DO OBJETO DA DEMANDA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO DA AGE. IRREGULARIDADE DO CADASTRO DE ASSOCIADOS. ENORME DISPARIDADE ENTRE O CADASTRO ANTERIOR. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DO CADASTRO EFETUADO. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES COMETIDAS EM DEMANDA ANTERIOR QUE DEVEM SER RESOLVIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 297 E 301 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, devendo evitar a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo primevo, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJES.
2. Na hipótese, a despeito de vislumbrar-se uma possível ilegitimidade ad causam da agravante Lusmar Santos Furtado, por figurar tanto no polo ativo da ação de oposição quanto no polo ativo da ação oposta, têm-se que tal matéria ainda não fora objeto de análise pelo Juízo a quo , razão pela qual deixa-se de se manifestar sobre a matéria em questão, sobretudo porque inexiste prejuízo nessa fase recursal. 3. Dos fatos narrados pela parte autora, com destaque para a narrativa acerca da validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, observa-se que ela possui, de fato, interesse de agir, considerando que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015). 4. O recurso de agravo deve cingir-se a análise da regularidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, a qual fora responsável por destituir o 2º grupo de opostos/agravados, de modo que questões relativas a eventuais irregularidades/ilegalidades cometidas seja pelo 1º grupo de opostos/agravados, seja pelo 2º grupo de opostos/agravados não são objetos de análise no presente recurso e quiçá na ação originária , eis que o que os agravantes pretendem é o reconhecimento da validade do que fora decidido na AGE realizada em 04/04/2019. 5. A AGE realizada em 04/04/2019 não observou o prazo ordinário previsto no Estatuto para a sua convocação, ante a relevância e urgência da matéria a ser tratada, sendo que houve a regular convocação por meio de 1/5 (um quinto) dos associados, além de ter ocorrido ampla divulgação acerca da realização da AGE, estando em consonância com o disposto nos Arts. 22 e 23 do Estatuto Social da AMPRL. 6. Causa estranheza a enorme disparidade entre o cadastro de moradores anterior, que constava com 3.992 associados, e o cadastro elaborado pelos agravantes, em que, na ata da AGE realizada em 04/04/2019 consta a informação da existência de 237 (duzentos e trinta e sete) associados. 7. Inexistem elementos nos autos que indiquem a validade do referido cadastro, considerando que os agravantes sequer detinham legitimidade para confecção de novo cadastro, aliado ao fato de que os recorrentes não demonstraram de que forma o referido cadastro fora efetuado, se houve ampla divulgação aos moradores de Parque Residencial Laranjeiras, se os cadastros realizados seguiram o estatuto etc. 8. Os argumentos apresentados em desfavor do interventor nomeado referente a atuação dele na administração da AMPRL em momento pretérito devem ser dirimidos nos meios adequados, seja no bojo da demanda que o nomeou, seja em ação própria para reaver valores indevidamente pagos ao interventor. 9. Não se vislumbra violação ao princípio da adstrição ou congruência, posto que a nomeação do interventor para administração da AMPRL se deu com fulcro no poder geral de cautela previsto nos Arts. 297 e 301 do CPC, que autoriza o Magistrado a adotar a medida cautelar que melhor assegure o direito em discussão, impõe-se a manutenção do interventor judicial. 10. Vencida a tese que conhecia e conferia parcial provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando as medidas nela determinadas, sem que tal providência, contudo, determine o retorno das partes litigantes no comando diretivo da associação. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005025, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEVIDAS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA APURADA, QUANDO O PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDE, A CONTENTO, OS ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES. NOVOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SEM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO, ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SE PRONUNCIE QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS, APÓS CONTRADITÓRIO PRÉVIO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao deferir a liminar, para suspender a decisão objurgada, assim se procedeu porque o perito não havia respondido a contento os quesitos complementares que lhe foram formulados, o que, agora, é distinto, haja vista que a perícia prestou os devidos esclarecimentos de forma pormenorizada. 2. ¿
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância¿
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18⁄02⁄2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis⁄10ª CÂMARA CÍVEL, Publicação:28⁄02⁄2014). 3.
Assim, tomar qualquer decisão, na forma pretendida pela parte agravante, apreciando meritoriamente as justificativas apresentadas no esclarecimento apresentando perante o juízo a quo, cuja cópia fora remetida a esta Corte, nesta fase recursal, sem pronunciamento do juízo a quo,
implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
4. Logo, não havendo, nos autos, notícia de que as partes tenham sido intimadas para se pronunciar quanto à perícia contábil confeccionada, na origem, e não tendo o juízo a quo ainda se manifestado sobre a questão, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para impossibilitar o pagamento imediato do crédito apurado inicialmente, até ulterior deliberação a ser realizada pelo juízo a quo, observado, na origem, o contraditório prévio (oitiva das partes) acerca dos esclarecimentos do perito. 5. Resta prejudicado o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, na medida em que as partes deverão ser previamente inquiridas, na origem, acerca da documentação, antes da homologação dos cálculos apresentados pelo perito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169001666, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 10.931⁄04. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o Enunciado da Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei Federal nº 13.043⁄2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, passou a ter nova redação, sendo extirpado da aludida norma a necessidade de que a carta registada, encaminhada para a constituição de mora para o devedor, seja expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. II. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,, a Lei Federal nº 10.931⁄2004 extinguiu a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, será possível a restituição do bem apreendido ao devedor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄96. III. Um dos um dos requisitos para incidência da Teoria do Adimplemento Substancial é a de que o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio, devendo, portanto, ser afastada quando o devedor efetua o pagamento de apenas duas parcelas de um total de quarenta e oito. IV.
A despeito do caráter dúplice das Ações de Busca e Apreensão (STJ - Resp nº 934133), com a possibilidade de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, no presente caso,
essa matéria não foi submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, impossibilitando o exame dessa questão em grau recursal, sob pena de supressão de Instância
.
V. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Dessa maneira, penso que deve ser mantido o julgado de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014529-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS
E OUTRA

AGRAVAD
OS
:
DRIELI DI DESTEFANI e ANTONIO CARLOS DESTEFANI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO
VISTA

(
Segredo de Justiça)

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a medida cautelar que visava o arresto das quantias advindas de dois planos de previdência privada complementar decorrentes do falecimento do titular.

O douto Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior conheceu do recurso para negar-lhe provimento sob a alegação de ser necessária dilação probatória para concluir da maneira sustentada pelas recorrentes, notadamente, de nulidade das alterações nominais dos beneficiários dos planos de previdência.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade os argumentos recursais com a análise apurada dos autos eletrônicos e, ao fazê-lo, não conclui de maneira diversa do relator.

Isto porque, apesar da animosidade extrema entre as partes, não foi possível concluir indene de dúvida sobre a alegada fraude. Para além disso, o resgate ocorrido em data pretérita e distante (julho de 2023) militam em desfavor da pretensão recursal.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o relator para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pronunciamento atacado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS